Tribunal: STF
Processo: Rcl 1262
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
EMENTA:- Reclamação. Agravo regimental. Questão de ordem. 2.
Decisão que indeferiu liminar em reclamação proposta pelo Município
de Santa Maria, contra o Juízo da Infância e da Juventude que
determinou o bloqueio das contas do Município. 3. Pleiteia seja
suspensa a eficácia da decisão reclamada, para sustar qualquer ato
processual relacionado com tutela antecipada. 4. Ação civil pública
 em que a hipótese não cuida de antecipação da tutela, mas, tão-só,
de liminar em ação civil pública. 5. Liminar determinou, apenas,
providência cautelar. Inocorrência da hipótese de desrespeito à
decisão desta Corte na ADC nº 4. Matéria não enquadrável nos casos
do art. 1º, da Lei nº 9494/1997. 6. Reclamação não conhecida. Agravo
 regimental prejudicado